Tribunal: TJPA
Processo: 0007017-53.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007017-53.2016.8.14.0037

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADONIAS MONTEIRO FIGUEIRA, JOSE AROLDO MONTEIRO FIGUEIRA, NEULIETE DE AZEVEDO FIGUEIRA, MONTEIRO & FIGUEIRA SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão colegiada da 3ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno é cabível contra decisão colegiada; e (ii) analisar se a interposição do agravo interno, na hipótese dos autos, constitui erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 289 do Regimento Interno do TJE/PA, somente é cabível contra decisões monocráticas proferidas por relator, não se aplicando a decisões colegiadas.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida razoável quanto à inadequação do recurso, conforme consolidada jurisprudência dos tribunais superiores e locais.

A jurisprudência do STJ, a exemplo do AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, é pacífica ao considerar manifestamente incabível o agravo interno contra decisão de órgão colegiado, configurando erro grosseiro.

Diante da manifesta inadequação do recurso interposto, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, conforme art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 4º, 932, III, e 1.026, § 2º; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 3º; Regimento Interno do TJE/PA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1040; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2022; TJ-SP, AGT nº 2044555-05.2022.8.26.0000; TJ-MG, AGT nº 10000181123506004; TJ-MT, AGT nº 10231103320208110000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007017-53.2016.8.14.0037

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ADONIAS MONTEIRO FIGUEIRA e OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra DECISÃO COLEGIADA da 3ª Turma de Direito Privado deste E. TJE/PA (Acórdão ao id. 3011771), que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto.

Breve retrospecto:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de MONTEIRO & FIGUEIRA SERVICOS LTDA - EPP, NEULIETE DE AZEVEDO FIGUEIRA, JOSE AROLDO MONTEIRO FIGUEIRA e ADONIAS MONTEIRO FIGUEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, a qual julgou extinto o processo de execução ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos a seguir:

(...)

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de ADONIAS MONTEIRO FIGUEIRA E OUTROS.

É o relatório. Decido.

Sem adentrar nas demais questões envolvidas na lide, observo que a pretensão autoral encontra-se há muito fulminada pela prescrição, sendo inviável prosseguir com a execução.

Nos termos do art. 921 e parágrafos do CPC/2015, pode o processo de execução permanecer arquivado pelo prazo de um ano por inércia do exequente ou inexistindo bens penhoráveis ou, os havendo, forem insuficientes para satisfação integral da obrigação, sem que se compute durante tal prazo a prescrição intercorrente.

Fluído tal prazo de 1 (um) ano, e permanecendo os autos sem andamento por inércia ou incúria do credor, tem início a fluência do prazo prescricional, que se dará pelo mesmo prazo para a prescrição da pretensão executiva correspondente ao título que se executa e descrito em lei.

Referido termo inicial será o do dia seguinte ao vencimento do prazo ânuo, independentemente de intimação da parte ou de seu advogado, ou mesmo de despacho determinando a suspensão.

In casu , embasada a execução em cédula de crédito bancário, é aplicável o prazo prescricional de
3 (três) anos
, de modo que, se o exequente permaneceu inerte por período superior a tal lapso prescricional, deve ser declarada a prescrição intercorrente.

Com efeito, a presente demanda teve início
no ano de 2016
e diversas citações de alguns dos devedores e buscas de bens restaram inexitosas.

Registre-se ainda que é firme a jurisprudência hodierna no sentido de que o simples pedido de busca de ativos financeiros formulado pelo credor, sem a mínima demonstração da existência de patrimônio penhorável, não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE 1 ANO, EM 21/02/2017. FIM DA SUSPENSÃO EM 21/02/2018, MESMA DATA DE INÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO FINAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DEU-SE EM 21/02/2021. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO FORAM CAPAZES DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. DEVIDA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - AC: 00001193420108020048 Pão de Açúcar, Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 01/03/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO - INÉRCIA APÓS O PRAZO ÂNUO DE SUSPENSÃO E INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PERÍODO DE INÉRCIA SUPERIOR AO LAPSO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO – PRAZO TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I) Nos termos do art. 921 e parágrafos do CPC/2015, pode o processo de execução permanecer arquivado pelo prazo de um ano por inércia do exequente ou inexistindo bens penhoráveis ou, os havendo, forem insuficientes para satisfação integral da obrigação, sem que se compute durante tal prazo a prescrição intercorrente. Fluído tal prazo de suspensão, de 1 (um) ano, e permanecendo os autos arquivados por inércia ou incúria do credor, tem início a fluência do prazo prescricional, que se dará pelo mesmo prazo para a prescrição da pretensão executiva correspondente ao título que se executa e descrito em lei. Referido termo inicial será o do dia seguinte ao vencimento do prazo ânuo de suspensão, independentemente de intimação da parte ou de seu advogado. In casu, embasada a execução em cédula de crédito bancário, é aplicável o prazo prescricional de 3 (três) anos, de modo que, se o exequente permaneceu inerte por período superior a tal lapso prescricional, deve ser declarada a prescrição intercorrente. II) Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AI: 14016424720228120000 Campo Grande, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/03/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO. É trienal o prazo prescricional para a execução da cédula rural, à luz da disciplina prevista no Decreto-Lei 167, de 1967, e do artigo 70, da Lei Uniforme de Genébra (Decreto 57.663 de 1966). Nos termos do enunciado nº 150, da súmula do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo da ação. Considerando o prazo de três anos para a prescrição intercorrente, resta nítido o implemento da prejudicial, mormente diante da paralisação do feito por período superior a tal lapso temporal. É firme a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples pedido de busca de ativos financeiros formulado pelo credor, sem a mínima demonstração da existência de patrimônio penhorável, não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Nos termos do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, não são devidos honorários advocatícios na extinção do feito executivo por reconhecimento da prescrição intercorrente. (TJ-DF 00019238420178070005 1643976, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/12/2022)

No caso concreto, a pretensão da parte autora, encontra-se irremediavelmente alcançada pela prescrição.

A prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, determinando a extinção da execução. Com fundamento no art. 487, II, declaro resolvido o mérito, sem ônus para as partes.

Sem custas e honorários face o princípio da causalidade.

Expeçam-se as notificações eletrônicas, nos termos do art. 5º, da Lei n. 11.419/2006.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

Por questão de eficiência processual,
SERVIRÁ
a presente sentença como
MANDADO/OFÍCIO
, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Oriximiná/PA, 12 de julho de 2024.

JOSÉ GOMES DE ARAÚJO FILHO

Juiz de Direito

Na origem, cuidam os autos de Ação de Execução por Quantia Certa movida pelo Banco do Brasil S/A em face de Monteiro & Figueira Serviços Ltda ME e seus avalistas, Adonias Monteiro Figueira, José Aroldo Monteiro Figueira e Neuliete de Azevedo Figueira. A ação foi distribuída em 29 de julho de 2016 na Vara Única de Oriximiná, Pará.

O autor da ação alega ser credor dos réus da quantia de R$136.516,08, oriundo de uma cédula de crpedito bancária emitida em 14 de setembro de 2015.

O Banco do Brasil afirma que os devedores não cumpriram com a obrigação de pagamento na forma e no prazo pactuados, o que resultou no vencimento antecipado do contrato e na aplicação dos encargos previstos, totalizando o montante executado.

A petição inicial sustenta a legitimidade da cobrança, amparada na Lei 10.931/2004 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que conferem à Cédula de Crédito Bancário a natureza de título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível. O banco demonstra não ter interesse em audiência de conciliação e informa já ter esgotado as tentativas de resolução amigável da dívida.

Pedidos Principais

Citação para Pagamento
Requer-se a expedição do mandado de citação dos Executados para que efetuem o pagamento da dívida de R$ 136.516,08, acrescida dos encargos contratuais e legais, no prazo de três dias.

Penhora de Bens
Caso não ocorra o pagamento no prazo legal, solicita-se a penhora de bens dos devedores em quantidade suficiente para satisfazer a obrigação, acrescida de honorários advocatícios fixados em 10%.

Arresto Online
Como medida cautelar, caso os executados não sejam encontrados ou não cumpram a obrigação, pede-se o arresto online de seus ativos financeiros até o limite do débito.

Averbação da Execução
Pede-se a expedição de certidão para averbação do ajuizamento da execução em Cartório de Registro de Imóveis, conforme autorizado pelo Código de Processo Civil.

Permissões ao Oficial de Justiça
Solicita-se a permissão para que o Oficial de Justiça encarregado das diligências possa cumpri-las conforme as prerrogativas do artigo 212 e parágrafos do Código de Processo Civil.

Após os subsequentes atos processuais de praxe, sobreveio a sentença recorrida.

Irresignado o BANCO DO BRASIL interpôs Apelação.

O recurso de apelação do Banco do Brasil S/A se insurge contra a sentença de primeira instância que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, no valor de R$ 136.516,08, com base na ocorrência de prescrição intercorrente.

O apelante argumenta, em síntese, que a decisão do juiz de primeiro grau contém um erro de julgamento (
error in judicando
), pois a prescrição intercorrente não se configurou no caso concreto. A defesa sustenta que o processo esteve sempre em andamento e que o banco foi diligente na busca pela satisfação do seu crédito, não havendo que se falar em inércia ou desídia por parte do credor.

Ademais, o recurso aponta que existiam embargos à execução opostos pelos devedores que sequer foram julgados, o que impediria o reconhecimento da prescrição. A argumentação também se baseia em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entende que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente, o que não teria ocorrido.

Por fim, o apelante alega a impossibilidade de aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 no Código de Processo Civil, que tratam da prescrição intercorrente, ferindo o princípio da não retroatividade da norma processual.

Pedidos Principais

Conhecimento e Provimento do Recurso
Requer-se que o Egrégio Tribunal de Justiça conheça do presente recurso de apelação e lhe dê provimento para reformar a sentença de primeira instância.

Anulação da Sentença
Pede-se a anulação da sentença que extinguiu o processo, por entender que não ocorreu a prescrição intercorrente.

Prosseguimento do Feito
Solicita-se a determinação do prosseguimento regular do processo de execução na vara de origem, com o retorno dos autos para que a demanda seja devidamente processada e julgada.

Contrarrazões no Id 26566316.

Redistribuído o feito à minha relatoria, em razão de incompetência declarada pelo DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, no Id 26568452.

O referido recurso foi julgado por esta Relatora na 3ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual. Transcrevo ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução por quantia certa fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 136.516,08, proposta contra Monteiro & Figueira Serviços Ltda - EPP e seus avalistas. O juízo de origem entendeu que a paralisação do feito por período superior a três anos após a suspensão legal de um ano caracterizou a inércia do exequente e, consequentemente, a prescrição intercorrente. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação, contrariando o art. 10 do CPC/2015, além de apontar que o processo não ficou inerte e que havia embargos à execução pendentes de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em determinar se é nula a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação da parte exequente para se manifestar, à luz do princípio do contraditório previsto no art. 10 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício exige, previamente, a intimação da parte exequente para manifestação, sob pena de nulidade da decisão, conforme o art. 10 do CPC/2015 e entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

2.
A omissão do juízo de origem em oportunizar à parte autora a apresentação de eventuais causas suspensivas, interruptivas ou impeditivas da prescrição caracteriza decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico.

3.
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, mesmo tratando-se de matéria cognoscível de ofício, a prescrição não pode ser decretada sem a devida observância ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente deve ser anulada se proferida sem prévia intimação da parte exequente para manifestação, em respeito ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 487, II e parágrafo único; art. 921, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1743765/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 16.11.2021, DJe 13.12.2021; TJ-MT, AC 10101866620178110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.03.2023; TJ-SC, AC 0008508-70.2012.8.24.0033, Rel. Des. Fernando Carioni, j. 20.11.2018.

AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S/A ao id. 30887172 em face da DECISÃO COLEGIADA acima transcrita que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

Contrarrazões apresentadas ao id. 31965805.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO (id. 30887172) interposto em razão de DECISÃO COLEGIADA (id. 30191771) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação.

É cediço que o agravo interno é um recurso cuja hipótese de cabimento é restrita ao combate de decisões monocráticas, nos termos do art. 1.021 do CPC e art. 289 do Regimento Interno deste E. TJE/PA,
in verbis:

CPC

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

RI TJE/PA

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sucede que não tem cabimento o agravo interno para impugnar decisão colegiada.

Assim, trata-se de erro grosseiro, o qual não se aplica ao caso em tela o princípio da fungibilidade recursal, na medida em que a parte interpôs o recurso inadequado em lugar daquele expressamente previsto em lei e, além disso, porque não há discrepância jurisprudencial a ponto de ensejar dúvida quanto ao recurso cabível.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO. Agravo interno interposto contra decisão colegiada. Não cabimento. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AGT: 20445550520228260000 SP 2044555-05.2022.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE. O agravo interno é recurso endereçado apenas contra decisões proferidas pelo relator, como se vê pelas disposições contidas artigo 1.021 do Código de Processo Civil e nos artigos 274 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal. (TJ-MG - AGT: 10000181123506004 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 10/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1. 021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC. (TJ-MT 10231103320208110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/06/2022)

Entendimento há muito já pacificado pelo C. STJ, consoante decisão de lavra da Ministra Nancy Andrighi:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.

2. Agravo interno em recurso especial não conhecido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Assim, considerando a natureza jurídica do ato decisório recorrido, resta clara a utilização de instrumento recursal inadequado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, com aplicação da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do aludido dispositivo legal.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026